Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020697-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.662-02 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE MENDES RONDON - CPF: 058.535.711-09 (VÍTIMA), ICELL IMPORTS LRV LTDA - CNPJ: 23.798.186/0001-71 (VÍTIMA), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SILVA TRINDADE - CPF: 060.971.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO

- PRESTÍGIO AO SISTEMA RECURSAL – MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO – PENA IMPOSTA E REGIME INICIAL FECHADO – MOTIVAÇÃO ALIUNDE - PRISÃO CAUTELAR NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO PRESERVADO – JULGADOS DO STJ E TJMT -

IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

A negativa de autoria

deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015; HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000).

A gravidade da conduta, extraída da forma de execução do roubo [estabelecimento empresarial, com três agentes e emprego de arma de fogo], autoriza a negativa de recorrer em liberdade após o
“advento da sentença condenatória [...] em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC 1011821-98.2023.8.11.0000).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Se o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...]

se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1020697-42.2023.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE (S): DR. ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

PACIENTE (S):

RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1002397-91.2023.8.11.0045), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP – (fls. 548/575- ID 181178663).

O

impetrante sustenta que: 1) o paciente
“permanece preso inobstante a clareza das provas apontar pela inocência, aliado a inexistência de antecedentes criminais”
; 3) o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 1/10-ID 181170197), com documentos (ID’s 181178658/181178663).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 620/623-ID 181496196).

O Juízo singular prestou informações (fls. 629/630-ID 184576692).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE: UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO.

INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERITORIAMENTE: CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO NÃO CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 632/37-ID 185199699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação
:

“In casu”, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado ao representado, conforme documentos coligados ao feito (Boletins de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega, Relatório Investigativo, filmagens constantes anexadas aos autos, Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, depoimentos da vítima e das testemunhas) apontam o envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

Portanto, “(...) Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5ª T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010. DJe 17/05/2010).

Com relação ao “periculum in libertatis”, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra a vítima.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução do delito demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

[...] Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de roubo majorado (recalcitrância criminosa de João Victor Ferreira dos Santos), corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

[...] Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa de João Victor Ferreira dos Santos evidenciam a insegurança gerada no meio social.

[...] Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(iv) Recalcitrância criminosa de João Victor Ferreira dos Santos.

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, PATRICK SILVA TRINDADE E RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1001471-13.2023.8.11.0045)

Em 16.8.2023, condenou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade nestes termos:

“Na eventualidade de interposição de recurso contra esta sentença, os réus JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA deverão aguardar o julgamento da sua irresignação segregados, diante do quantum de pena aplicado e do regime imposto, bem como pelo fato de ainda se mostrarem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. Vale ainda salientar que, se enquanto não formada a culpa encontravam-se custodiados, reputo haver maior razão para que assim permaneçam.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - fls. 548/575- ID 181178663).

Em 4.9.2023, a Defesa interpôs apelação criminal e pugnou pela absolvição do paciente (PJe 1002397-91.2023.8.11.0045).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além disso, a pretensão absolutória deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015; HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).

Logo, a análise dessa matéria apresenta-se impertinente em sede de
habeas corpus
.

Em seu turno, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundada da gravidade do fato criminoso, extraída do suposto envolvimento do paciente em roubo praticado com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes [três], bem como na pena aplicada [superior a 10 (dez) anos] e no regime imposto [fechado].

Note-se que o paciente, juntamente com os corréus Patrick Silva Trindade e João Victor Ferreira dos Santos, no dia 24.1.2023, por volta das 16h05m, teriam subtraído 12 (doze) aparelhos celulares [marcas Apple e Xiaomi],

mediante emprego de arma de fogo direcionada a proprietária da empresa interior da empresa Icell Imports [Emanuelle Mendes Rondon].

A gravidade da conduta, extraída da forma de execução do roubo [estabelecimento empresarial, com três agentes e emprego de arma de fogo], autoriza a manutenção da prisão preventiva, após o
“advento da sentença condenatória [...] em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC 1011821-98.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 28.6.2023).

Frise-se, ainda, que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, de modo que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...]

se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC

1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse contexto, impõe-se a preservação do ato constritivo na fase recursal.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023